Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722889-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAC DA SILVA NONATO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAC DA SILVA NONATO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 195876797, autos originais). Na origem, foi bloqueada a quantia de R$ 2.180,87, via SISBAJUD, na conta do executado/agravante do BRB. O devedor impugnou a penhora sob o argumento de se tratar de verba remuneratória, portanto impenhorável. O juízo acolheu parcialmente a impugnação para manter 30% da verba alimentar penhorada. Em suas razões, o agravante reitera a impenhorabilidade da verba salarial (ID 59895990). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59901140/41). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, a execução de nota promissória se arrasta desde 2022 e a penhora, via SISBAJUD, foi exitosa para parte do crédito exequendo, cujo valor total é de R$ 8.850,23 (atualizado em novembro de 2023). Registre-se que “foram bloqueados os seguintes valores de contas bancárias pertencentes ao devedor: R$ 11,60, em 11/1/2024 (NU PAGAMENTOS – IP – ID 187821406), R$ 643,95, em 29/12/2023 (BRB - BCO DE BRASILIA S.A. – ID 187821407), R$ 13,19, em 29/12/2023 (BANCO DIGIO – ID 187821407), R$ 12,70, em 27/12/2023 (BANCO DIGIO – ID 187821409), R$ 1.536,92, em 20/12/2023 (BRB – BCO DE BRASÍLIA S.A. – ID 187821411), R$ 57,31, em 20/12/2023 (BANCO DIGIO – ID 187821411), R$ 265,80, em 14/12/2023 (NU PAGAMENTOS – IP – ID 187821413).” O agravante é servidor público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF e comprovou que recebe sua remuneração na conta vinculada ao BRB. O valor penhorado em sua conta do BRB, referente à determinação judicial proferida nos autos de origem, foi de R$ 2.180,87. O valor pleiteado pela agravada orbita o montante de R$ 8.850,23 (atualizado em novembro de 2023) e o agravante percebe uma remuneração líquida mensal de, aproximadamente, R$ 4.000,00, conforme contracheques anexados aos autos (ID 60097107/108/109). A remuneração de dezembro de 2023 foi um pouco acima disso por conta do 13o salário (ID 189912220/189912219, autos originais). Nesse contexto, o juízo assim decidiu: “Ponderando que a presente execução se arrasta desde 2022, reputo que o percentual de 30% do valor recebido mensalmente pela parte executada (R$ 5.850,08) em dezembro de 2023, resultante da soma dos valores líquidos de R$ 3.714,79 e R$ 2.135,29, não acarretará prejuízo para o seu sustento e de sua família. Portanto, 30% do salário do executado equivale a R$ 1.755,02, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 425,85 (resultado da subtração do valor de R$ 1.755,02 do valor penhorado nas contas BRB de R$ 2.180,87) deverá ser desconstituído em favor da parte devedora.” A remuneração percebida pelo agravante é baixa. No entanto, as provas indicam que ele tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator